Tribunal: TJSP
Processo: 1019060-73.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019060-73.2017.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são embargantes
SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ
FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MP
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NA PESSOA DE MIRNA
GABRIEL NAKANO E PEDRO BALDUIN NAKANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos para fixarem os ônus sucumbenciais, nos termos do v. acórdão, por VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019060-73.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 10090
2
Embargos de Declaração no 1019060-73.2017.8.26.0477/50000
Embargantes: Solange Maria do Nascimento de Souza e outro
Embargada: MP Construções e Empreendimentos Ltda.
Comarca: Praia Grande
Voto no 10090
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Ônus
sucumbenciais.
Provimento parcial do recurso que implicou sucumbência da ré.
Verba honorária arbitrada. Impossibilidade, contudo, de majoração
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Precedentes do STJ.
Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 150/153 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, ter havido omissão, na medida em que não redistribuídos os
ônus sucumbenciais em face do provimento parcial do recurso e não
majorada a verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos.
É de se reconhecer que uma vez acolhido nesta sede
recursal o pedido de indenização por dano moral, em valor próximo ao
requerido na inicial, a sucumbência, antes tida por recíproca na
sentença, passou a ser da parte ré. Além da indenização por dano
moral, a exordial veiculou pretensão ao ressarcimento do dano
material, já inteiramente conferido em primeiro grau e acerca do qual
não houve inconformismo.
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo
ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que
isso configure reformatio in pejus" (AgInt no REsp 1742809/CE, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019060-73.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 10090
3
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe 18/12/2018; AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018; AgInt no
AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 20/11/2017).
Nesse passo, deve a parte embargada arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados
em 15% do valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §
2o, e art. 86, par. único, do CPC.
Por outro lado, o E. Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento segundo o qual é devida a majoração da
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso (AgInt no AREsp 1222036/CE, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018; AgInt no
AREsp 1184281/AL, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe 26/04/2018; AgInt no AREsp 1063463/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018;
AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017; AgInt no
AREsp 1161606/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1664285/SC,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe 10/04/2018 - destaquei).
Assim, não é cabível a majoração da verba honorária
em sede recursal na hipótese de provimento, ainda que parcial, do
recurso.
Como se sabe, o escopo principal dos honorários
advocatícios recursais é "desestimular a interposição de recurso pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019060-73.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 10090
4
parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e,
com isso, fortalecendo as decisões judiciais" (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
08/05/2017).
Logo, “não houve trabalho adicional, mas sim trabalho
necessário para o provimento do recurso” (AgInt no REsp n.
1.664.285/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em
5/4/2018, DJe 10/4/2018).
Ante o exposto, acolho em parte os embargos para fixar
os ônus sucumbenciais, nos termos supra.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator